Tribunal: TJMT
Processo: 1006096-02.2023.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006096-02.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Desobediência]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NERIVALDO DA SILVA (APELANTE), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), A APURAR (VÍTIMA), NATHALIA RAYANNE DA SILVA CARDOSO - CPF: 056.172.382-64 (ASSISTENTE), LEONARDO CARLOS RABELO DA SILVA - CPF: 064.393.481-24 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO)].

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO
DE APELAÇÃO CRIMINAL.
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR
E DESOBEDIÊNCIA. INCONFORMISMO DEFENSIVO. 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ATUAÇÃO DE POLICIAIS NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE OSTENSIVA PARA PREVENÇÃO E REPRESSÃO DE CRIME. FUGA APÓS ORDEM DE PARADA. TIPICIDADE COMPROVADA. INACOLHIMENTO. 2
.
ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
DO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
AUSÊNCIA DE PROVA.
AUTORIA NÃO COMPROVADA. INSUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS CIRCUNSTANCIAIS COLETADOS. ACOLHIMENTO. 3. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça
tem
orientação firmada no sentido de que o descumprimento de ordem legal de parada emanada em contexto de policiamento
ostensivo para prevenção e repressão de crimes, atuando os agentes públicos diretamente na segurança pública, configura crime de desobediência.

2.
Quando, embora demonstrada a materialidade, não estiver suficientemente identificado o autor da adulteração do sinal identificador do veículo
automotor
, não se faz possível a condenação, impondo-se, por consequência, a absolvição do apelante em atenção ao brocardo
in dubio pro reo
, porque a posse da coisa pelo indivíduo, por si só, não é prova
suficiente
para fundamentar uma sentença condenatória em relação a esse fato criminoso. Além disso, essa circunstância nem tem o condão de inverter o ônus da prova da autoria, que
, como é cediço,
cabe ao órgão acusador.

3. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Nerivaldo
da Silva
,

objetivando a reforma da se
ntença prolatada pelo Juízo da 3
ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal n.
1006096-02.2023.8.11.0042
, condenando-o pela prática dos crimes de receptação
,
adulteração de sinal identificador de veículo automotor
,
e desobediência
, tipificados nos
arts
. 180,
caput
,
311 e 330 do Código Penal, à pena de 4
(
quatro) anos e 8
(
oito
) meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e 29
(
vinte e nove
) dias-multa, a ser calculado à razão de 1/30 (um trinta avo
s) do
salário mínimo
. Além disso,

Erivaldo foi
absolvido da prática da contravenção penal prevista no art. 34 da Lei n. 3.688/41, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal.

O apelante, nas razões que se encontram no ID
180031236
, postula
(i) sua absolvição em relação ao crime
de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de
não haver provas suficientes de autoria,
e
em observância ao princípio do
in dubio pro reo
;
e
,
(
ii
)
sua
absolvição em relação ao delito de desobediência por atipicidade da conduta, vez que a conduta foi praticada em razão de manter seu
status
libertatis
.

O Ministério Público, nas contrarrazões encontradiças no ID
180031238
, pugna pelo desprovimento deste recurso. E, nesta instância revisora,
a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que está no ID
185927666
, segu
e
a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID
180031169
, relata os fatos desta forma:

[...]

Fatos 01 e 02. Segundo consta do procedimento investigatório, no dia 28 de março de 2023, por volta das 17h, em via pública, na Avenida Miguel Sutil, n. 4402, Bairro Areão, nesta cidade e comarca de Cuiabá/MT, o denunciado
NERIVALDO DA SILVA adquiriu e conduziu coisa que sabia ser produto de crime
, qual seja, 01 (uma) camionete Toyota Hilux SW4, de cor prata, placa RFB-0A49 (falsa), ano 2020, avaliada indiretamente pelo valor de R$ 301.844,00 (trezentos e um mil, oitocentos e quarenta e
quatro reais), conforme ID 114587022, em prejuízo da vítima
Roberto de Morais Pereira Barbosa
(B.O. 2022-043119835-001-MG – doc. anexo), bem como
adulterou sinal identificador do referido veículo
, substituindo a placa original (QXX-6J84) pela placa RFB-0A49, bem como remarcando a numeração do chassi, motor e vidro.

Fato 03.
Consta, também, que nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima indicados, o denunciado
NERIVALDO DA SILVA
, com consciência e vontade,
desobedeceu à ordem legal de funcionário público
.

Fato 04.
Por fim, consta que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima indicados, o denunciado
NERIVALDO DA SILVA
, com consciência e vontade,
dirigiu veículo em via pública, pondo em perigo a segurança alheia
.

Infere-se dos autos que, na data dos fatos, policiais militares receberam informações, através do núcleo de inteligência, de que alguns veículos produtos de crime estariam circulando nesta cidade. Consta que, entre esses veículos, foi identificada uma camionete Toyota SW4, placa RFB-0A49, cujo proprietário havia informado à Polícia Militar que, apesar de residir em Minas Gerais, estaria recebendo multas de trânsito oriundas do Estado de Mato Grosso.

Assim, diante da suspeita de que o referido veículo estaria circulando nesta cidade com uma placa falsa, os policiais militares passaram a realizar diligências para localizá-lo e assim acabaram avistando a camionete trafegando pela Avenida
Miguel Sutil. Diante disso, os agentes públicos deram ordem de parada ao condutor, ora denunciado, o qual chegou a parar o veículo, porém ao visualizar os policiais descendo da viatura para abordá-lo, empreendeu fuga acelerando bruscamente a camionete. Neste momento, os policiais iniciaram uma perseguição ao denunciado, que não obedeceu às ordens de parada e para evadir-se, passou a realizar manobras perigosas entre os veículos, chegando a atravessar o canteiro central e trafegar na contramão da direção, colocando em risco os transeuntes e demais condutores. Infere-se que, somente com o apoio de outras viaturas, foi possível realizar a abordagem do acusado.

Na ocasião da abordagem, os policiais realizaram a checagem da camionete Toyota Hilux, oportunidade em que constataram que o veículo apresentava marcas de adulteração nos sinais identificadores, sendo que a gravação dos caracteres do chassi, motor e vidros estavam em desconformidade com os padrões do fabricante. Além disso, os policiais verificaram que a placa fixada era falsa e ao realizarem a identificação da placa original como sendo QXX-6J84, foi constatado que o veículo era produto de furto ocorrido no dia 01/10/2022, na cidade de Belo
Horizonte-MG
, que estava na posse da vítima Roberto de Morais Pereira Barbosa.

Infere-se que, ainda durante a abordagem, o denunciado informou aos policiais militares que realizava a adulteração dos sinais identificadores dos veículos com o auxílio de uma pessoa chamada Leonardo, o qual foi identificado, porém no momento da diligência, nada de ilícito foi encontrado com ele.

Consta, ainda, que os policiais também verificaram que havia um mandado de prisão em aberto em desfavor do denunciado, de n. 2000056- 10.2022.8.14.0051.01.0001-26, oriundo do Estado do
Pará-PA
, razão pela qual ele foi conduzido à Delegacia de Polícia.

Ouvido pela Autoridade Policial, o denunciado alegou que adquiriu o veículo pelo valor de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta reais), bem como que pagou R$ 180.000,00 (duzentos e oitenta) em espécie, e que os outros R$ 100.000,00 seria pago em parcelas sucessivas de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em conformidade com o interrogatório ID
114586999.
[...]
.
Destaques no original

A materialidade dos crimes narrados na exordial acusatória não foi questionada nas razões recursais, limitando-se o apelante a postular sua absolvição em relação
à condena
ção pelos crimes de
adulteração
de sinal identificador de veículo automotor
e desobediência.

No tocante ao pleito absolutório do crime de
desobediência
,
sob argumento de atipicidade da conduta, vez que o apelante tentava manter seu
status
libertatis

por ter mandado de prisão em aberto, não há como
se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
decisum
condenatório, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento do crime de desobediência.

Isso porque ficou demonstrado por meio dos depoimentos policiais
militares
prestados em juízo que o apelante descumpriu ordem legal de parada emanada em contexto de policiamento ostensivo, empreendendo fuga, com manobras arriscadas, conforme se observa a seguir:

“[...] QUE, a guarnição da VTR
ufmt
01 em ação conjunta com a Agência Local de Inteligência do 1ºbpm, recebeu informações acerca de alguns veículos que estariam circulando na grande Cuiabá e que seriam produtos de adulteração de sinais identificadores, sendo estes verificados de forma minuciosa, e assim identificado um veículo Toyota SW4 de cor prata e placas RFB-0A49, valendo-se também do fato do proprietário ter contatado a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, devido ao fato de estar recebendo diversas multas de trânsito no estado do MT, porém o mesmo reside no Estado de Minas Gerais, e tal veículo estaria transitando nas imediações da Avenida Fernando Correa. QUE, desta forma a guarnição solicitou apoio da Agência Local de Inteligência do 1ºbpm, que passou a realizar vigilância e identificou que um casal estaria utilizando o veículo e em determinado momento foram avistados circulando pela referida Avenida e em seguida adentrando à Avenida Miguel Sutil, momento em que a guarnição se aproximou e identificou o veículo, ocasião em que foi dada ordem de parada, vindo o veículo a parar próximo ao estabelecimento
Yakao
; QUE, no entanto, ao desembarcar da viatura para proceder a abordagem, o condutor do veículo arrancou bruscamente, vindo a se evadir, sendo então acompanhado, em seguida o suspeito passou a realizar manobras perigosas entre os veículos e atravessou o canteiro central tomando a contramão de sentido por certo tempo e em seguida adentrou ao bairro Areão ainda desobedecendo os sinais sonoros e luminosos de parada emanados pela guarnição, momento em que as equipes de rotam 01 e rotam 90 também passaram a acompanhar o veículo tendo também como apoio a guarnição
motociclistica
da 21ªcipm, enquanto o suspeito continuou em fuga realizando direção perigosa pelas vias
públicas do bairro areão, vindo a adentrar em uma obra de uma rua sem saída, sendo então abordados com auxílio das equipes rotam 01 e rotam 90. QUE, durante a abordagem nenhuma ilicitude foi identificada com os suspeitos, porém, ao ser realizada a checagem da placa rfb-0a49 nenhuma ocorrência foi encontrada, entretanto, ao proceder a vistoria minuciosa no veículo, foram identificados sinais de adulteração de sinais identificadores do veículo, a exemplo a gravação irregular do chassi, motor e vidros, os quais apresentaram desconformidade com os padrões do fabricante, de modo que foi identificada a placa original do veículo como sendo QXX-6j84, o qual constou queixa de roubo/furto. QUE, ato continuo a guarnição realizou as devidas averiguações dos suspeitos
Nerivaldo
e Nathalia, constou em desfavor do suspeito
Nerivaldo
um mandado de prisão em aberto de número 2000056-10.2022.8.14.0051.01.0001-26, expedida pela Vara de Execução Penal da região metropolitana de Belém/PA. QUE, dadas as circunstâncias a guarnição deu voz de prisão aos suspeitos, momento em que o suspeito
Nerivaldo
relatou que um segundo indivíduo de nome Leonardo o auxiliava quanto aos veículos adulterados e que o mesmo estaria no bairro Canjica, cito Rua Primavera número 337, local onde foi procedida diligência em conjunto com as guarnições de apoio, sendo localizado o suspeito Leonardo e procedida a busca pessoal e domiciliar,
porem
, os suspeitos haviam realizado as adulterações somente no veículo vinculado à ocorrência, vindo a caracterizar a associação para cometimento dos crimes apresentados na ocorrência. QUE, o suspeito Leonardo relatou que realiza agiotagem e por diversas vezes realiza a penhora de veículos, estando em sua posse um veículo Mitsubishi Pajero de cor branca e placa oaq-4g90, o qual estava estacionado de forma irregular, sendo então procedida sua apreensão. QUE, em entrevista com o suspeito Leonardo este também relatou que realiza o recolhimento de valores oriundos de transações de facção criminosa decorrente da comercialização de veículos [...]”
(Trechos do depoimento do policial militar Walmir Santana da Silva extraído
s
da sentença vista no ID
180031227
)

“[...] Que se recorda claramente da ocorrência policial; Que o serviço de inteligência já estaria monitorando o veículo Hilux SW4; Que na data dos fatos, ao realizar diligências pela Avenida Miguel Sutil, a guarnição de
policia
que ocupava, teria avistado o veículo com as mesmas características repassadas via rádio, oportunidade em que teriam imediatamente emitido sinais sonoros e luminosos para que o acusado parasse o veículo; Que após perceber a presença policial, além de desobedecer a ordem de parada, o acusado teria atravessado um canteiro da avenida e invadido a pista contrária pela contramão, adentrando ao bairro Areão em alta velocidade, local em que algumas pessoas quase teriam sido atropeladas;
Que após algum tempo de perseguição, a guarnição conseguiu realizar a abordagem ao veículo conduzido pelo acusado em uma rua sem saída, oportunidade em que teria sido realizada a sua prisão em flagrante; Que o acusado teria informado que a pessoa de Leonardo seria a pessoa que teria o auxiliado nas adulterações realizadas no veículo; Que o acusado teria informado o endereço de Leonardo; Que a equipe policial teria se deslocado até o endereço fornecido, local em que a pessoa de Leonardo realmente teria sido encontrada, oportunidade em que, após algumas consultas junto ao banco de dados foi confirmado que este respondia por vários crimes de adulteração [...]”
(
Trechos do depoimento do policial militar
Maxminio
Brizola extraído
s
da sentença vista no ID
180031227
)

Sendo assim, o simples fato
de o
apelante
ter
mandado de prisão em aberto não justifica sua postura de
desobedecer a ordem
legal emanada durante
atividade ostensiva da
P
olícia
Militar
e
colocar
em risco a segurança do trânsito com sua fuga, não havendo
, pois,
que se falar em atipicidade da conduta, quando presentes os elementos probatórios de materialidade e autoria delitiva
, tal como
entendeu o

Superior Tribunal de Justiça
no acórdão abaixo ementado
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. DESOBEDIÊNCIA. ATUAÇÃO DE POLICIAIS NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE OSTENSIVA PARA PREVENÇÃO E REPRESSÃO DE CRIMES. FUGA APÓS ORDEM DE PARADA. TIPICIDADE DA CONDUTA DO ART. 330 DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que "[r]
ecusar
a ordem de parada por parte de policiais militares no exercício de atividade ostensiva, destinada à prevenção e à repressão de crimes, configura o tipo descrito no art. 330 do Código Penal" (
AgRg
no REsp 1.697.205/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/05/2019,
DJe
04/06/2019).

2. O fato de o Agravante estar buscando se evadir em alegada autodefesa não afasta a caracterização da tipicidade delitiva
.

3. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no REsp n. 1.879.831/MS, relatora Ministra Laurita
Vaz, Sexta Turma, julgado em 15.3.
2022,
publicado no
DJe
de 21.3.2022
) –

D
estacamos

De
outra vertente, no que diz respeito ao delito de adulteração de sinal identificador
de veículo automotor
o
pedido
do apelante
merece acolhimento,
porque
, conquanto demonstrada a materialidade delitiva,
idêntica

situação
não ocorre com a autoria,
eis que
muito embora
ele
tenha sido flagrado na posse do veículo, com a identificação adulterada, não há indicativos claros de que foi

o autor da prática desse injusto penal.

Com efeito, o laudo pericial
juntado nestes autos
, a despeito de constatar a materialidade, não indica a autoria da infração, e certamente seria muito difícil fazê-lo.
Além
do mais
, pelas provas produzidas na fase judicial, pode-se asseverar que o único elemento
de convicção
que induz a participação do
apelante
no intento criminoso é a palavra dos policiais
militares
ouvidos que disseram que no ato da abordagem
ele
teria dito que fez a adulteração
da placa identificado
ra

com o auxílio de seu amigo Leonardo,
no entanto,
essas afirmações estão isoladas e desacompanhadas de qualquer outro
dado
confirmativo,
d
aí por que, na espécie, deve ser aplicado o brocardo
in dubio pro reo
em favor
do apelante
.

Registre-se, ademais, que a pretendida inversão do ônus probatório neste caso é manifestamente desarrazoada
,
porqu
anto
a mera apreensão do veículo na posse do apelante, apesar de gerar presunção no tocante à
receptação,
todavia
,
tal circuns
tância
não pode
ser presum
ida como sendo
crime do art. 311 do Código Penal.

De fato, provar a aquisição legítima do bem é simples: utiliza-se de documento fiscal, oitivas de testemunhas, valor de mercado, além de demais circunstâncias do negócio, que, acaso geradoras de dúvida, devem culminar na absolvição. Por outro lado, provar a não realização da adulteração de sinal identificador de veículo representaria a exigência de prova negativa, ou da omissão, o que é bastante difícil, apta a configurar prova diabólica.

Na prática, equivaleria a exigir do acusado a prova de um não agir, sob pena de responsabilidade, ou a exigência de identificar outrem como autor do crime, o que também é altamente difícil. Em ambas as hipóteses, ter-se-ia uma
responsabilidade penal sem comprovação inconteste da autoria, ou mesmo o transbordo dos limites do ônus probatório do art. 156 do Código de Processo Penal, tudo em prejuízo do agente, o que é tanto
in
constitucional quanto legalmente inviável.

Ainda sobre o art. 156 do Código de Processo Penal, impõe-se registrar que a negativa de autoria não é fato a ser provado. E, na espécie, não houve a indicação de álibi que pressupusesse posterior comprovação, de forma que não há, sob nenhuma perspectiva, a inversão do ônus da prova negativa ao apelante. Logo, não cabe cogitar de presunção de autoria pela posse da coisa com sinal identificador adulterado, razão pela qual ele deve ser absolvido
pelo crime de
adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Dessa forma,
deve ser excluída d
a pena
definitiva ao apelante a pena
pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, remanescendo
a
s
pena
s
pela prática do
s
crime
s
de receptação
e desobediência,
que fo
ram
estipulada
s
na sentença condenatória
, respectivamente,
em
1 (um) ano e 2
(
dois) meses de
reclusão

e
12
(
do
ze) dias-multa

e
17 (dezessete) dias de
detenção
e 12 (doze) dias-multa
, mantido o valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos f
atos.

Não obstante a alteração do quantitativo da pena, o regime prisional inicial deverá ser mantido no semiaberto, tendo em vista que
:
o apelante é reincide
nte
;
sua nova pena é inferior a
4 (
quatro
)
anos
;
e não houve circunstâncias judiciais valoradas negativamente
a sua pessoa
, nos termos da Súmula n. 269, do Superior Tribunal de Justiça
segunda a qual

“É admissível a adoção do regime prisional
semi-aberto
aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”
.

Por derradeiro, em virtude da reincidência do apelante
,
torna-se inviável
a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
pelo não preenchimento, por parte de
le, dos requisitos previstos no inciso
II do art. 44 do Código Penal.

Posto isso, em
dissonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Nerivaldo
da Silva
, para, com fulcro no art. 386, V
II
, do Código de Processo Penal, absolvê-lo da prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, capitulado no art. 311, caput, do Código Penal, remanescendo a
s
pena
s
pela prática do
s
crime
s
de receptação
e desobediência

que foram fixadas
na sentença condenatória
em

1 (um) ano
e
2
(
dois
) meses de
reclusão

e

17 (dezessete) dias de
detenção
, além do pagamento de

24
(
vinte e quatro
) dias-multa
, mantido o valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário
mínimo vigente à época do
s
fato
s
, a ser cumprido
o regime prisional
no
semiaberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024